Tribunal: TJPA
Processo: 0009322-87.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0009322-87.2017.8.14.0000

AUTOR: OBERDAN SILVA COSTA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO APÓS APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. REJEITADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE FUNDAMENTA EM DIVERSOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INEXISTÊNCIA DA ALEGADA CONDIÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
.
À UNANIMIDADE.

1. O objeto da ação originária cuja decisão se pretende rescindir é o pedido de nulidade da demissão e consequente reintegração do Autor aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o argumento de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa ocorrida no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar.

2. A pretensão do Autor se funda na alegada manifesta violação à norma jurídica conforme previsto no art. 966, V do CPC/15, pois sustenta que não houve observância aos princípios constitucionais previstos no art. 5º, LV da CF/88.

3. A
ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas no artigo 966 do CPC/15, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

4.
As provas existentes nos autos mostram-se suficientes para fundamentar a decisão que o Autor pretende rescindir, uma vez que o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade, se funda na existência de diversos elementos probatórios que evidenciam a inexistência da alegada causa de inimputabilidade, entre eles, a plena capacidade para o labor no momento da prática do ilícito e a inexistência de documentos médicos que evidenciem a existência da alegada moléstia à época da conduta ilícita que lhe foi atribuída, inexistindo, portanto, a alegada manifesta violação de norma jurídica por violação aos princípios constitucionais invocados.

5. Descabe a pretensão de rescisão do julgado, haja vista que não se pode utilizar a demanda rescisória como sucedâneo recursal para reanálise da matéria já debatida e transitada em julgado na ação originária, sem a demonstração da presença de uma das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC/15.

6.
Ação Rescisória julgada improcedente à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em julgar IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 29 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória (processo nº 0009322-87.2017.8.14.0000), proposta por
OBERDAN SILVA DA COSTA
contra
ESTADO DO PARÁ
, objetivando rescindir a Decisão Monocrática proferida pela Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Réu, julgando improcedente a Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico Cumulada Com Pedido de Reintegração (processo nº 0000689-45.2012.8.14.0200) ajuizada pelo Autor.

A Decisão Monocrática rescindenda foi proferida com a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

SERVIDOR PÚBLICO COM AMPLA DEFESA ASSEGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NO COMPROVADO. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. APELAÇO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO REFORMA DA DECISO SINGULAR.

1) servidor público efetivo, admitido mediante concurso público, somente perderá o cargo mediante prévio processo administrativo que lhe assegure ampla defesa e contraditório, que no caso em análise, entendo que foi claramente observado.

2) O simples fato de a defesa postular a instauração incidente não obriga a realização deste se não houver dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado. Indeferimento fundamentado na origem, o que afasta o alegado cerceamento.

3) Recurso adesivo desprovido. Apelação do Estado do Pará provida. Reexame necessário reforma da decisão singular.

Na petição inicial, o Autor aduz, em síntese, que exerceu o cargo de Policial Militar no Estado do Pará a partir de 03.06.1996 e que, no ano de 2010, teve contra si instaurado Processo Administrativo Disciplinar, sob a acusação de ter sido preso em flagrante delito pela Polícia Federal pela prática do crime de extorsão, praticada em frente à Agência da Caixa Econômica Federal contra beneficiários de Programa Social do Governo Federal.

Afirma que, no decorrer do processo administrativo, opôs incidente de insanidade mental, o qual foi indeferido pela autoridade administrativa, acarretando em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que os laudos médicos apresentados no PAD evidenciam a presença de distúrbio mental e psicológico, sendo imprescindível a instauração do incidente. Aduz que, ao final do PAD, recebeu a pena de demissão do serviço público a bem da disciplina.

Prossegue aduzindo que, inconformado com a decisão administrativa, ajuizou ação anulatória objetivando ser reintegrado ao cargo, o que foi acolhido em 1ª instância, contudo a sentença foi reformada em 2º grau de jurisdição por decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que entendeu inexistir irregularidades no PAD que acarretou da pena de demissão. Contra a decisão monocrática, interpôs recurso especial que teve o seguimento negado pela Vice Presidência deste E. Tribunal.

Sustenta que a decisão monocrática impugnada, ao não reconhecer a alegada irregularidade no PAD que indeferiu o pedido de instauração de insanidade mental, violou manifestamente a norma jurídica, por deixar de observar os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no art. 5º, LV da CF/88, sendo passível de rescisão nos termos do artigo 966, V do CPC/15.

Ao final, requer a rescisão do julgado e o novo julgamento da causa com o deferimento do pedido de reintegração ao cargo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Estado do Pará apresentou contestação aduzindo, em síntese, que para a instauração do incidente de insanidade deve haver dúvida a respeito da imputabilidade do acusado, o que não é o caso em análise, já que o quadro apresentado pelo Autor se refere ao CID F32 que corresponde a episódios depressivos sem acarretar em prejuízo à sanidade mental, o que é corroborado pelo fato de o acusado ter participado do processo administrativo, inclusive com depoimento pessoal prestado regularmente; além disto, à época dos fatos, cumpria escala de serviço normalmente.

Argumenta ainda, que nos processos criminais em que o autor é demandado, não houve requerimento para instauração de incidente de insanidade, o que somente ocorreu no processo administrativo por lhe ser favorável.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifesta pela improcedência da ação.

É o relato do essencial.

VOTO

Inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo a análise do mérito da ação.

O objeto da ação originária cuja decisão se pretende rescindir é o pedido de nulidade da demissão e consequente reintegração do Autor aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o argumento de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa ocorrida no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar.

A ação foi julgada parcialmente procedente em 1º grau, tendo a sentença sido reformada em 2º grau de jurisdição por decisão monocrática, tendo a Desembargadora Relatora julgado a ação totalmente improcedente, ante a constatação da inexistência de violação aos princípios constitucionais suscitados pelo Autor.

Assim, tendo transitado em julgado a decisão desfavorável à pretensão de Demandante, houve o manejo da presente demanda rescisória.

A pretensão do Autor se funda na alegada violação aos princípios previstos no art. 5º, LV da CF/88, sob o argumento de que o pedido de instauração de incidente de sanidade mental foi indeferido indevidamente pelo Conselho de Disciplina da PM/PA.

Constata-se, portanto, que o Autor sustenta a necessidade de rescisão do julgado com fundamento na alegada violação de norma jurídica, conforme previsto no a
rt. 966, V, do CPC/15, que dispõe:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

Impende registrar,
que a ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas no artigo 966 do CPC/15, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Contudo, o que se constata no caso em análise é que o Autor pretende a reanálise das teses suscitadas na ação originária e das provas que foram apresentadas, objetivando utilizar-se da ação rescisória como sucedâneo recursal para a obtenção de novo julgado.

Neste sentido, consta na decisão monocrática impugnada que o pedido de instauração do incidente de insanidade foi rejeitado, ante a existência de provas no processo administrativo que evidenciam a inexistência da alegada condição causadora da inimputabilidade apontada, e que, ao contrário disto, as provas existentes evidenciam que, à época dos fatos, sequer existiam documentos referentes à alegada incapacidade, os quais somente fazem referência ao período posterior à conduta atribuída ao Autor.

Consta ainda, que no momento do ilícito imputado ao Autor este se encontrava cumprindo escalas com regularidade e sem qualquer indício da existência de causas de inimputabilidade, bem como que a sua participação no processo administrativo, inclusive mediante depoimento pessoal, ocorreu dentro da normalidade.

Com efeito, as provas existentes nos autos mostram-se suficientes para fundamentar a decisão que o Autor pretende rescindir, uma vez que o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade, se funda na existência de diversos elementos probatórios que evidenciam a ausência da causa de inimputabilidade, inexistindo, portanto, a alegada manifesta violação de norma jurídica.

Assim, descabe a pretensão de rescisão do julgado, haja vista que não se pode utilizar a demanda rescisória como sucedâneo recursal para reanálise da matéria de fato e de direito já debatida e transitada em julgado na ação originária.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 37, XVI E XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) E ERRO DE FATO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE ANTERIOR CARGO COMISSIONADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa. [...]

6. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso. 7. Pedido rescisório improcedente.
(STJ - AR: 3729 RS 2007/0063316-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 458, V, DO CPC. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO SUPLEMENTAR. TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA À ÉPOCA DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. SÚMULA 343/STF. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada por Érico José Dutra contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que julgou improcedente o pedido inicial, concedendo o benefício da auxílio suplementar de acordo com o previsto na legislação aplicável ao caso em análise - Lei 6.367/1976. 2. A violação à lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade, e não ocorrerá esta violação literal se a interpretação for razoável ou se havia, à época da decisão rescindenda, polêmica ou divergência jurisprudencial. 3. No acórdão rescindendo, entre as possíveis interpretações existentes à época, o Tribunal acabou por utilizar-se da interpretação do STF, que foi consolidada posteriormente em ambas as Cortes Superiores, de forma que não há que falar em violação a literal disposição de lei no acórdão rescindendo a ensejar a Ação Rescisória. Neste caso, inafastável a aplicação da Súmula 343/STF. 4
. E ainda, o entendimento da Corte local de que a Ação Rescisória no presente caso é simples tentativa de rediscussão da matéria, não se mostrando viável como sucedâneo recursal, está em conformidade com a jurisprudência do STJ
. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1661614 SC 2017/0053247-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 8º DO DECRETO n. 20.910/32. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE RESCISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.

[...]

V - A pretensão do Agravante, em sede de ação rescisória, deixa evidente a tentativa de rediscussão da ação principal, incabível na via escolhida, porquanto o pedido rescisório não se presta a configurar sucedâneo recursal
. VI - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VII - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 181853 AP 2012/0104690-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2017)

Destarte, não há amparo na pretensão do Autor de desconstituir a Decisão Monocrática, uma vez que não se constata a alegada manifesta violação à norma jurídica.

Ante o exposto, com fundamento no do art. 487, inciso I, do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Rescisória e extingo o feito com resolução de mérito.

Condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro no art. 85, § 8º do CPC/15, estando suspensa a exigibilidade dos ônus da sucumbência em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o voto.

Belém, 29 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2021